Tribunal: TJMT
Processo: 1006063-36.2026.8.11.0000
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006063-36.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Perdas e Danos, Custas]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[CLAUDENIR ZERI MENDES DE SOUZA JUNIOR - CPF: 038.022.171-36 (ADVOGADO), MARCELO ARMILIATO - CPF: 030.324.059-80 (AGRAVANTE), 61.357.957 MARCELO ARMILIATO - CNPJ: 61.357.957/0001-84 (AGRAVANTE), CLAUDIO LEME ANTONIO - CPF: 270.931.628-51 (ADVOGADO), ELAINY CARDOZO DE OLIVEIRA - CPF: 066.864.061-80 (ADVOGADO), RS AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 17.424.117/0006-00 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. EMPRESÁRIO INDIVIDUAL. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO EFETIVA DA HIPOSSUFICIÊNCIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 481 DO STJ. INAPLICABILIDADE DO TEMA REPETITIVO N. 1.178 DO STJ. PROVA INSUFICIENTE E CONTRADITÓRIA. PARCELAMENTO DE CUSTAS. INOVAÇÃO RECURSAL E LIMITE REGULAMENTAR. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a agravo de instrumento, o que manteve o indeferimento do benefício da gratuidade da justiça a empresário individual em ação de cobrança acumulada com indenização e facultou o parcelamento das custas em 6 vezes. O juízo de origem fundamentou o indeferimento na incompatibilidade da movimentação financeira com a alegada hipossuficiência.

2. Requerimentos do recurso:
(i)
a concessão da gratuidade da justiça, sob o fundamento de que a condição de empresário individual implica simbiose patrimonial com a pessoa física, de modo que os extratos bancários representam prova suficiente da incapacidade financeira frente ao valor das custas;
(ii)
o reconhecimento de que o endividamento e o baixo giro mensal comprometem o acesso à jurisdição;
(iii)
subsidiariamente, o parcelamento das custas processuais em 20 parcelas mensais, com fundamento no artigo 98, § 6º, do Código de Processo Civil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em:
(i)
verificar se o empresário individual que litiga sob o CNPJ comprovou efetivamente a impossibilidade de arcar com os encargos processuais;
(ii)
analisar se a documentação apresentada é apta a superar o regime da Súmula n. 481 do Superior Tribunal de Justiça;
(iii)
examinar a admissibilidade e a viabilidade jurídica do pedido de parcelamento das custas em número superior ao limite regulamentar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O benefício da gratuidade da justiça para pessoas jurídicas, com ou sem fins lucrativos, exige a demonstração efetiva da impossibilidade de arcar com os encargos processuais, conforme estabelece a Súmula n. 481 do Superior Tribunal de Justiça.

5. As teses fixadas no Tema Repetitivo n. 1.178 do Superior Tribunal de Justiça aplicam-se exclusivamente à gratuidade requerida por pessoa natural, o que não socorre a pretensão formulada por ente empresarial ou empresário individual que litiga nessa condição.

6. A condição de empresário individual, apesar da ausência de personalidade jurídica autônoma para fins patrimoniais, não dispensa o requerente que ingressa em juízo sob o número do CNPJ do ônus de apresentar documentação contábil e fiscal específica, como balanço patrimonial e declaração de imposto de renda da pessoa física e jurídica.

7. A apresentação de extratos bancários limitados a uma única instituição financeira e vinculados ao CPF do titular é insuficiente para comprovar a hipossuficiência integral da empresa, uma vez que não descarta a existência de outras contas, investimentos ou ativos em diferentes instituições do sistema financeiro.

8. A contradição entre a declaração contábil de inatividade e a narrativa da petição inicial, que detalha a execução de serviços de vulto e o recebimento de valores expressivos no período indicado, compromete a força probatória dos documentos e afasta a verossimilhança da alegação de insuficiência de recursos.

9. O endividamento decorrente de execuções judiciais ou dificuldades na administração de receitas e despesas não se confunde com a hipossuficiência econômica e não constitui fundamento apto, por si só, para a concessão da benesse nos casos em que existem indícios de movimentação econômica relevante.

10. O pedido de parcelamento das custas em 20 vezes, além de configurar inovação recursal, por não ter sido deduzido nas razões do agravo de instrumento, excede o limite de 6 parcelas mensais estabelecido no artigo 233, § 3º, inciso I, do Provimento CGJ/MT n. 39/2020, que vincula a atuação jurisdicional no âmbito do Tribunal de Justiça de Mato Grosso.

IV. DISPOSITIVO

11
. Recurso desprovido.

___________________

Dispositivos relevantes citados
: CF - art. 5º, inciso LXXIV; CPC - art. 98, § 6º, art. 99, § 3º, art. 1.021, § 4º; Provimento CGJ/MT n. 39/2020 - art. 233, § 3º, inciso I.

Jurisprudências relevantes citadas
: STJ - Súmula n. 481, Tema Repetitivo n. 1.178, AREsp n. 2.962.732, AgInt no AREsp n. 2.947.280; TJMT - AgRCiv n. 1030561-36.2025.8.11.0000, AgRCiv n. 1023408-49.2025.8.11.0000, AgRCiv n. 1034223-08.2025.8.11.0000, AgRCiv n. 1031196-17.2025.8.11.0000, AgRCiv n. 1031829-28.2025.8.11.0000.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Trata-se de recurso de
agravo interno
interposto pela parte agravante
MARCELO ARMILIATO – ME
em face de decisão monocrática proferida neste recurso de agravo de instrumento, que negou provimento ao recurso e manteve o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça, o qual foi interposto em razão de decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Monte Verde nos autos da Ação de Cobrança c/c Indenização por Danos Materiais e Morais, Declaração de Nulidade Parcial de Termo de Quitação, registrada sob o n.
1001490-07.2025.8.11.0091
.

Na
origem
,
Marcelo Armiliato – ME
, pessoa jurídica inscrita no CNPJ n. 61.357.957/0001-84, ajuizou ação de cobrança cumulada com indenização por danos materiais e morais contra RS Agropecuária Ltda, com valor atribuído à causa de R$ 421.867,66 (quatrocentos e vinte e um mil, oitocentos e sessenta e sete reais e sessenta e seis centavos), e requereu a concessão da gratuidade de justiça. (id. 208549880)

O Juízo de primeiro grau indeferiu o benefício ao fundamento de que os extratos bancários apresentados revelavam movimentação financeira incompatível com a alegada hipossuficiência, e deferiu o parcelamento das custas em 6 (seis) parcelas, sob pena de extinção do processo. Os embargos de declaração opostos pelo requerente foram rejeitados. (ids. 214436825 e 218353878)

No agravo de instrumento, o recorrente sustentou violação ao Tema 1.178 dos Recursos Repetitivos do Superior Tribunal de Justiça, argumentou que a movimentação bancária constituía sintoma de superendividamento e pleiteou a concessão da tutela recursal ante o risco de extinção do feito originário. (id. 345938894)

Em despacho inicial, determinei a intimação da parte para comprovar a alegada insuficiência de recursos no prazo de 5 (cinco) dias. (id. 346613350)

Em atendimento à determinação, o agravante apresentou extratos bancários dos meses de novembro e dezembro de 2025 e janeiro de 2026. (id. 348796382)

Sobreveio decisão monocrática na qual
neguei provimento ao agravo de instrumento
. Na fundamentação, consignei a inaplicabilidade do Tema 1.178 ao caso, pois suas teses foram concebidas para a gratuidade requerida por pessoa natural, e não por pessoa jurídica, sujeita ao regime da Súmula n. 481 do Superior Tribunal de Justiça. (id. 349238896)

Registrei, ainda, que os extratos apresentados pertenciam à pessoa física do titular, e não à pessoa jurídica litigante. O agravante tampouco juntou documentação contábil ou fiscal apta a demonstrar a condição econômica do ente empresarial.

Inconformado,
Marcelo Armiliato – ME
interpôs o presente
agravo interno
, no qual aponta omissão e erro de premissa fática na decisão monocrática. Sustenta que não foi realizado o cotejo entre o valor das custas processuais, de R$ 8.437,35 (oito mil, quatrocentos e trinta e sete reais e trinta e cinco centavos), e a realidade financeira do agravante, cujo giro médio mensal corresponde a aproximadamente R$ 10.000,00 (dez mil reais), de sorte que o pagamento comprometeria 84,37% de sua renda bruta. (id. 353796395)

O agravante interno sustenta, ademais, que a decisão incorreu em excesso de formalismo ao exigir prova desvinculada da pessoa física, uma vez que, na condição de empresário individual, há simbiose patrimonial entre a empresa e seu titular. Colaciona declaração contábil particular de inatividade da empresa e afirma a inexistência de conta bancária empresarial distinta da pessoal.

Em caráter subsidiário, requer o parcelamento das custas em 20 (vinte) parcelas mensais, com fundamento no artigo 98, § 6º, do Código de Processo Civil.

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Conforme relatado, trata-se de
agravo interno
interposto por
Marcelo Armiliato – ME
contra a decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento e manteve o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça.

O cerne da controvérsia recursal consiste em verificar se a decisão monocrática incorreu em erro ao indeferir a gratuidade de justiça à pessoa jurídica agravante, bem como na admissibilidade do pedido subsidiário de parcelamento das custas processuais em 20 (vinte) parcelas mensais.

O recurso, todavia, não comporta acolhimento.

GRATUIDADE DA JUSTIÇA

A Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso LXXIV, assegura a prestação de assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. O Código de Processo Civil, nos artigos 98 e 99, regulamenta essa garantia e disciplina os pressupostos para a concessão do benefício.

O regime jurídico aplicável, contudo, varia conforme a natureza do requerente. Para a pessoa natural, o artigo 99, § 3º, do Código de Processo Civil estabelece presunção relativa de veracidade da alegação de insuficiência de recursos, a qual admite prova em contrário e pode ser legitimamente afastada pelo magistrado diante de elementos que evidenciem capacidade contributiva. (STJ, AREsp n. 2.962.732/DF, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 02/março/2026, DJEN 06/março/2026)

Para a pessoa jurídica, o ordenamento impõe regime substancialmente mais rigoroso. Não há presunção de hipossuficiência em favor do ente jurídico, que deve demonstrar, por meio de prova efetiva, a impossibilidade de arcar com os encargos processuais. (STJ, AgInt no AREsp n. 2.947.280/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 17/novembro/2025, DJEN 25/novembro/2025)

A Súmula n. 481 do Superior Tribunal de Justiça sintetiza esse entendimento ao dispor que faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais. O emprego do verbo “demonstrar” pelo verbete sumular evidencia a exigência de prova efetiva e afasta qualquer possibilidade de presunção em favor do ente empresarial.

Essa diferenciação possui fundamento de ordem estrutural. A pessoa jurídica, por sua própria natureza, dispõe de registros contábeis, demonstrações financeiras, declarações fiscais e demais instrumentos que permitem aferir com objetividade sua real situação econômica, o que justifica a exigência de comprovação documental adequada e específica.

Na mesma linha, esta Segunda Câmara de Direito Privado tem reiteradamente afirmado que a empresa requerente deve comprovar de forma objetiva sua hipossuficiência econômica para fazer jus à gratuidade da justiça, e que a existência de passivos ou variações negativas nas atividades empresariais, desacompanhada de provas robustas, não autoriza, por si só, a concessão do benefício. (TJMT, Agravo Regimental Cível n. 1030561-36.2025.8.11.0000, Rel. Des. Maria Helena Gargaglione Povoas, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 21/janeiro/2026, DJE 07/fevereiro/2026)

Delineadas essas premissas, passa-se ao exame dos fundamentos deduzidos no agravo interno.

Em sua primeira linha argumentativa, o agravante sustenta que a decisão monocrática incorreu em excesso de formalismo ao exigir documentação contábil distinta da pessoa física para a pessoa jurídica
Marcelo Armiliato – ME
. Segundo alega, por se tratar de empresário individual, a empresa constitui mera extensão patrimonial de seu titular, de sorte que os extratos bancários vinculados ao CPF seriam prova suficiente da situação econômica do ente que litiga nos autos.

É certo que a tese possui alguma pertinência doutrinária no que concerne à ausência de personalidade jurídica autônoma do empresário individual. Diferentemente das sociedades limitadas ou anônimas, o empresário individual não constitui patrimônio distinto do patrimônio pessoal e responde com a totalidade de seus bens pelas obrigações da empresa.

Essa circunstância, contudo, não afasta a incidência do regime probatório diferenciado que o ordenamento impõe à pessoa jurídica para fins de concessão da gratuidade. A parte agravante ingressou em juízo como pessoa jurídica, identificada pelo CNPJ n. 61.357.957/0001-84, e a opção pela litigância como ente empresarial produz consequências processuais diretas, entre as quais a submissão ao ônus probatório exigido pela Súmula n. 481 do Superior Tribunal de Justiça.

De outro lado, a alegação de que inexiste conta bancária vinculada ao CNPJ não supre a deficiência probatória. Ainda que a empresa opere exclusivamente por intermédio da conta pessoal de seu titular, subsiste a possibilidade de apresentação de documentação fiscal e contábil apta a retratar a situação econômica do empreendimento: declaração de imposto de renda da pessoa física e da pessoa jurídica, balanço patrimonial, demonstração de resultado do exercício, relação de bens e ativos, certidões de propriedade e extratos de outras eventuais contas bancárias mantidas perante distintas instituições financeiras.

Nenhum desses documentos foi apresentado pelo agravante, em qualquer das oportunidades que lhe foram franqueadas, seja perante o Juízo de primeiro grau, seja perante este relator em sede de agravo de instrumento, seja no presente agravo interno.

Sobre esse viés, a ausência de comprovação documental inviabiliza o deferimento do benefício, conforme orientação consolidada desta Câmara. (TJMT, Agravo Regimental Cível n. 1023408-49.2025.8.11.0000, Rel. Des. Maria Helena Gargaglione Povoas, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 22/outubro/2025, DJE 07/novembro/2025)

Ainda no esforço de demonstrar a hipossuficiência, o agravante juntou ao presente recurso declaração emitida pela Pontual Contabilidade, datada de 16/março/2026, que atesta a inexistência de faturamento, receita ou qualquer entrada financeira relativa à atividade da empresa no período de 03/janeiro/2025 a 16/março/2026.

Esse documento, porém, não se harmoniza com a narrativa da própria petição inicial da ação de origem. A exordial descreve, em detalhes, a prestação de serviços de colheita mecanizada em propriedade rural da agravada, com deslocamento de 4 (quatro) máquinas agrícolas, despesas de frete no valor de R$ 65.000,00 (sessenta e cinco mil reais) e despesas operacionais de R$ 91.867,66 (noventa e um mil, oitocentos e sessenta e sete reais e sessenta e seis centavos), além do recebimento de R$ 82.478,98 (oitenta e dois mil, quatrocentos e setenta e oito reais e noventa e oito centavos) por intermédio de termo de quitação.

A contradição é manifesta. A empresa declarada integralmente inativa durante o período em questão é, paradoxalmente, aquela que, segundo a narrativa do próprio agravante na ação de origem, executou serviços de porte relevante, mobilizou maquinário agrícola, suportou despesas operacionais de vulto e recebeu pagamento parcial.

Essa inconsistência compromete a força probatória da declaração de inatividade e revela que a atividade empresarial não foi formalmente registrada, circunstância substancialmente diversa da inexistência de capacidade econômica.

Reforça essa constatação o fato de que o Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica registra como atividade econômica principal da empresa o transporte marítimo de cabotagem de carga (CNAE 50.11-4-01) e, como atividade secundária, o transporte rodoviário de mudanças (CNAE 49.30-2-04). Nenhuma dessas classificações corresponde à atividade de colheita mecanizada que fundamenta a ação, o que corrobora a percepção de informalidade na condução do empreendimento, sem que isso traduza, por si só, hipossuficiência.

Em segunda linha argumentativa, o agravante sustenta que a decisão monocrática incorreu em erro de premissa fática ao desconsiderar a proporção entre o valor das custas processuais e a capacidade financeira demonstrada nos autos. Segundo afirma, as custas de R$ 8.437,35 (oito mil, quatrocentos e trinta e sete reais e trinta e cinco centavos) representariam 84,37% do giro médio mensal de R$ 10.000,00 (dez mil reais), o que configuraria barreira intransponível ao acesso à justiça.

O argumento, contudo, parte de premissa probatoriamente incompleta. O giro mensal indicado é extraído de uma única conta bancária mantida junto ao Mercado Pago, vinculada ao CPF do titular, e não ao CNPJ da empresa. A decisão monocrática destacou esse ponto com precisão: a limitação dos extratos a uma única instituição financeira não permite descartar a existência de outras contas bancárias, investimentos ou ativos perante instituições diversas do sistema financeiro.

A proporção invocada pelo agravante pode, portanto, não corresponder ao retrato econômico integral do empreendimento. O ônus de apresentar demonstração completa da situação financeira recai sobre o requerente do benefício, particularmente quando se trata de pessoa jurídica, e a simples alegação desacompanhada de documentação suficiente não autoriza o deferimento. (TJMT, Agravo Regimental Cível n. 1034223-08.2025.8.11.0000, Rel. Des. Maria Helena Gargaglione Povoas, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 18/fevereiro/2026, DJE 24/fevereiro/2026)

Tampouco socorre a pretensão recursal a alegação de que o agravante se encontra em situação de superendividamento, amparada na existência de 2 (duas) execuções em seu desfavor.

Conforme orientação reiterada desta Câmara, a existência de endividamento não se confunde com insuficiência de recursos para fins de concessão da gratuidade, razão pela qual o endividamento, por si só, não é suficiente para comprovar hipossuficiência, especialmente quando há indícios de patrimônio significativo e movimentação econômica relevante. (TJMT, Agravo Regimental Cível n. 1031196-17.2025.8.11.0000, Rel. Des. Maria Helena Gargaglione Povoas, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 29/outubro/2025, DJE 05/novembro/2025)

Importa, neste ponto, distinguir entre dificuldade financeira e insuficiência de recursos. A primeira diz respeito a desafios na administração de receitas e despesas, comuns a inúmeras empresas; a segunda pressupõe a incapacidade efetiva de arcar com os encargos processuais sem comprometimento da atividade empresarial. As provas reunidas nos autos não demonstram esta segunda hipótese.

Em suma, a documentação apresentada ao longo de toda a tramitação padece de deficiências insuperáveis: os extratos bancários referem-se à pessoa física e não à pessoa jurídica litigante; abrangem uma única conta em uma única instituição financeira; não foram acompanhados de demonstrativos contábeis, fiscais ou patrimoniais do ente empresarial; e a declaração de inatividade apresentada no agravo interno contradiz a narrativa da própria petição inicial da ação de origem.

A gratuidade da justiça constitui exceção à regra de custeio da atividade jurisdicional e deve ser reservada a quem efetivamente comprovar a impossibilidade de arcar com os custos do processo. (TJMT, Agravo Regimental Cível n. 1031829-28.2025.8.11.0000, Rel. Des. Maria Helena Gargaglione Povoas, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 29/outubro/2025, DJE 05/novembro/2025)

Portanto, mantenho o indeferimento do benefício da justiça gratuita.

PARCELAMENTO DAS CUSTAS

Subsidiariamente, o agravante formula pedido de parcelamento das custas processuais em 20 (vinte) parcelas mensais, com fundamento no artigo 98, § 6º, do Código de Processo Civil, sob o argumento de que a manutenção do indeferimento da gratuidade sem a análise dessa alternativa configuraria omissão ao texto legal.

A pretensão, contudo, esbarra em dois obstáculos.

O primeiro é de ordem fática. Não há, no Agravo de Instrumento, pedido de parcelamento das custas processuais, de modo que o pedido feito apenas no Agravo Interno configura inovação recursal.

Além disso, deve ser destacado que o Juízo de primeiro grau, na própria decisão que indeferiu a gratuidade, deferiu o parcelamento das custas em 6 (seis) parcelas mensais e sucessivas. A decisão monocrática expressamente registrou essa circunstância e consignou que o parcelamento constitui providência que compatibiliza o direito de acesso à jurisdição com o dever de custeio do serviço judiciário.

O segundo é de ordem normativa. O artigo 233, § 3º, inciso I, do Provimento da Corregedoria-Geral da Justiça n. 39, de 16/dezembro/2020, que aprova o Código de Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, estabelece que o parcelamento das custas poderá ser concedido em até 6 (seis) parcelas mensais e sucessivas. O limite fixado na regulamentação administrativa vincula os magistrados do Tribunal de Justiça de Mato Grosso e não comporta ampliação por decisão judicial.

O parcelamento pretendido pelo agravante, em 20 (vinte) parcelas, excede o teto normativo e não encontra amparo na regulamentação vigente. O Juízo de origem, ao deferir o parcelamento no limite máximo permitido, esgotou a margem de flexibilização que o ordenamento local confere.

Dessa forma, indefiro o pedido de parcelamento nos moldes requeridos pelo agravante, mantendo, contudo, a possibilidade de pagamento das custas processuais em 6 (seis) parcelas, consoante já autorizado pelo magistrado de origem.

DISPOSITIVO

Ante todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno interposto por
MARCELO ARMILIATO – ME
, para manter integralmente a decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento e confirmou o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça.

Deixo de condenar o agravante na multa prevista no § 4.º do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, pois não houve a citação da parte contrária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2026